Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Execução penal. Detração. Medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, que representa efetiva privação da liberdade de locomoção, computa-se como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança (STJ, tema repetitivo 1.155). Se ao apenado foi concedida medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno com monitoração eletrônica, a detração da pena referente a esse período é medida que se impõe. Agravo não provido.